Tribunal: TJDFT
Processo: 0723131-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. ANULATÓRIA DE DÉBITOS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. MÉDICO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.1 – Prescrição. A alegação de prescrição intercorrente foi apreciada e rejeitada em decisão contra a qual não houve recurso. A matéria não pode ser reapreciada em razão da preclusão consumativa.2 – Tutela de urgência. De acordo com o art. 300 do CPC, as tutelas de urgência pressupõem a caracterização da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.3 – Probabilidade do direito. Ausência. Exercício de atividade. O art. 70 do Decreto Distrital no 25.508/05, combinado com o art. 1o, II, da Portaria no 215/2006, da Secretaria de Estado de Fazenda, contempla a possibilidade de cancelamento do lançamento do ISS – autônomo mediante comprovação do não exercício da atividade, em caso de mudança de domicílio, ou seja, caso o devedor deixe de residir no Distrito Federal. Ausente a prova efetiva do não exercício da atividade, deve ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Probabilidade do direito não demonstrada.4 – Recurso conhecido e desprovido.